Tribunal: TJES
Processo: 5001890-18.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001890-18.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS JUSTINO DE CARVALHO 12978651709
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita pois vislumbro os requisitos para tanto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença proferida em sede de embargos de declaração que determinou:

“(...)

Ante

o

exposto,

inexistindo

quaisquer

erros

materiais, contradição, omissão ou obscuridade, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

e

LHES

NEGO

PROVIMENTO

mantendo incólume

a

sentença.

DEIXO

DE

CONDENAR

o

embargante

ao pagamento

de

multa

de

2%

(um

por

cento)

sobre

o

valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.”

Extrai-se dos autos, que na fase de cumprimento de sentença supostamente o patrono do autor trocou e-mails com a recorrida GETNET solicitando que o depósito do valor da condenação fosse feito em conta de terceiro estranho a lide, o que foi cumprido por esta.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em que pese o entendimento do magistrado sentenciante, de que restou demonstrado que o patrono do autor solicitou o depósito em conta de terceiro e, ao após, entrou com o cumprimento de sentença, este não é o meu entendimento.

O valor da condenação à época da transferência perfazia o importe de R$ 10.035,00. Quantia significativa que foi transferida para conta de terceiro estranho a lide por uma suposta solicitação feita por e-mail.

Tenho que, no caso em análise, o imbróglio se deu por descuido da recorrida, que não agiu com a cautela necessária.

De logo, entendo que o pagamento da obrigação não restou devidamente comprovado pela instituição financeira, razão pela qual entendo por acolher os pedidos formulados no recurso.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO EXECUTIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO, MEDIANTE DEPÓSITO BANCÁRIO. REQUERIDO QUE NÃO LOGROU COMPROVAR FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. VALOR DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminar contrarrecursal. Impugnação ao pedido de gratuidade judiciária. Comprovada a insuficiência financeira da parte recorrente, sem que tenha havido produção de mínima prova em sentido contrário, não prospera a impugnação. 2. Preliminar recursal de cerceamento de defesa. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova que o embargante pretende produzir não se mostra hábil ao deslinde da controvérsia, considerando que o pagamento é demonstrado por documento de quitação do débito. 3. Mérito. Cuida-se de ação por meio da qual reclama a parte autora a condenação da parte ré ao pagamento de R$ 12.000,00, com origem no inadimplemento de cheques, emitidos para a compra de um caminhão. A sentença desacolheu os embargos à execução, dela recorrendo a parte ré. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses o lapso prescricional para a execução, após o prazo de apresentação. Prescrito esse prazo, faculta a lei, ao credor, o ajuizamento da ação de locupletamento ilícito, sendo desnecessária a comprovação do negócio jurídico subjacente, porquanto ajuizada a demanda antes de transcorrido o prazo de dois anos, a que alude o art. 61 da Lei nº 7.357/85. Consoante os critérios de distribuição da prova, constantes no art. 373 do CPC, cabia ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, já que esta logrou trazer aos autos os cheques emitidos e não pagos, comprovando o crédito buscado na inicial, o que acabou por transferir ao demandado o ônus da prova.
No que se refere ao alegado pagamento, do mesmo modo, não assiste razão ao recorrente. Ressalta-se que o pagamento se prova com recibo, devidamente visado, ou com documentos que tenham declaração de quitação pelo credor, e não por meras alegações. Ora, cabia à parte que efetuou o pagamento, consoante alegado, o resgate do cheque ou, no mínimo, ter exigido o respectivo recibo de quitação da obrigação e guardá-lo até que o título fosse resgatado, o que não fez, razão pela qual deverá suportar, pois, o ônus de sua negligência.
Logo, não comprovado o pagamento dos valores lançados no título, correta a decisão atacada, pois que não demonstrada a alegada má-fé na execução. PRELIMINARES CONTRARRECURSAL E RECURSAL AFASTADAS E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71009324054, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 26-08-2020)

Com efeito, considerando que não houve comprovação da quitação do pagamento e nem má-fé por parte do autor, deve ser reformada a sentença recorrida.

Ante o exposto e sem mais delongas, VOTO POR CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, para reforma sentença e afastar a multa por litigância de má-fé, custas processuais

e

honorários

advocatícios,

bem

como

determinar

o prosseguimento do

feito

até cumprimento

da

execução.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.